Tribunal: TJMT
Processo: 1025213-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025213-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LORRAN DE SOUZA SANTOS
PACIENTE(S)
CELITO JUNIOR FEDRIGO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a tese de negativa de autoria, ao argumento de que não há provas do suposto envolvimento do paciente com a mercancia espúria de drogas, pois apenas estava “no lugar errado e na hora errada”, desconhecendo por completo a existência de narcóticos armazenados na residência do co-flagrado Neylton Noleto, o que diz se comprovar pela declaração espontânea deste, acostada aos autos eletrônicos sob ID 67891964 - Pág. 1, ao que agrega ter sido o flagrante forjado pelos policiais, tornando a medida segregatícia ilegal.
De mais a mais, alega ser inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que lastreado em argumentos genéricos e abstratos que são insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, tendo o d. magistrado singular se utilizado “quase que em sua totalidade o parecer do membro do Parquet, deixando de observar a imparcialidade e o caso concreto”.
Nessa ordem de ideias, ressalta que o increpado é primário, de bons antecedentes, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e de “família extremamente conhecida e importante para a comunidade de Santa Cruz do Xingu/MT”, a revelar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque teria cooperado com o trabalho policial, apresentando a sua versão dos fatos quando inquirido na Delegacia de Polícia.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 67856974 ao ID 67892991.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, a tese de negativa de autoria não comporta análise na via estreita do habeas corpus, uma vez que exige dilação probatória, incompatível com o procedimento célere e sumário da presente ação constitucional, sendo firmado nesse eg. Tribunal de Justiça o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além disso, a declaração acostada sob o ID 67559992 - Pág. 167891964 - Pág. 1 não só carece de reconhecimento de firma como, ainda, foi obtida unilateralmente pela i. Defesa, não tendo sido submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve ser sopesada com cautela, principalmente nesse momento inicial, uma vez que não há como extrair a veracidade do teor do referido documento, tampouco concluir, indene de dúvidas, pela ausência de coação para o co-flagrado o assinasse.
Lado outro, nesse momento inicial, não vislumbro razões para considerar que o flagrante realizado foi forjado pelos policiais, pois o contexto probatório dos autos eletrônicos revela que decorreu de diligências investigativas que apontaram fortes indícios de que o veículo do paciente era utilizado para o transporte de drogas e a residência do co-flagrado Neylton o ponto de apoio dos traficantes, sendo que no dia fatídico, ao avistarem os suspeitos chegando ao local monitorado, os investigadores abordaram-nos e, em busca domiciliar, devidamente autorizada pelo morador, lograram êxito em apreender uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de pasta-base de cocaína embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão.
De mais a mais, em exame perfunctório da decisão combatida, verifico que o d. juízo a quo vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do increpado com o narcotráfico, prova da materialidade delitiva e a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, por ser de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de narcóticos nos dois endereços que estavam sendo monitorados, bem assim de um caderno de anotações acerca dos gastos com armamento, pneu e fretes que o suposto grupo criminoso possuía.
Logo, nesse primeiro momento, ao que parece, os argumentos vertidos não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, mostram-se aptos a justificar a medida extremada para o resguardo da segurança pública, satisfazendo, dessa forma, os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com a jurisprudência firmada nesse eg. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Cabe frisar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito firmou-se no sentido de que “"É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
Portanto, por ora, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
No mais, ressalto que, “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CELITO JUNIOR FEDRIGO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator